Tribunal: TJES
Processo: 0000621-43.2013.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000621-43.2013.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Consoante art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado.

II.
Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal.

I
II
. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ.

IV.
A indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada (pai e irmãos da
de cujus)
, encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

V
II
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0
000621-43.2013.8.08.0066

APTE
:

MUNICÍPIO DE
MARILÂNDIA

A
PDO
:
RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA E OUTROS

RELATOR:
DES
.
robson luiz albanez

V O T O

Eminentes Pares
, a
controvérsia devolvida ao tribunal gravita em torno da responsabilidade do Município pela repercussão danosa do acidente d
e trânsito
,
que
resultou n
o óbito de Aurea Ferreira
Cardozo
.

Em suas razões, o ente municipal aduziu, em suma, que o sinistro fora causado por culpa exclusiva de terceiro, não devendo, portanto, ser-lhe imputada a responsabilidade civil pelo ocorrido.

Assim, pugna pela exclusão de sua condenação em danos morais. Subsidiariamente, pleiteia pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

P
ois bem.

Sabe-se que a hipótese tratada nos autos é de responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “ação ou omissão” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado, ao passo que ao ente público impõe-se a prova das excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou um fato de terceiro, já que foi diligente e zeloso no cumprimento de seus deveres, ou a prova de ter o dano decorrido de fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (CC, art. 393, parágrafo único).

Desse modo,
responde o Município pelas condutas proferidas pelos seus agentes, nessa qualidade,
quando causam danos a terceiros,
sendo t
ambém responsável por
assegurar que
o transporte
de pessoas

realizado em veículos de sua propriedade

ocorra de
forma
adequada e
apropriada
, de modo
a ofertá-l
as
uma plena condição de seguranç
a,
afastando-se
a sua obrigação

somente
pela comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou ainda, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE MUNICÍPIO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DAS CULPAS. 1
. - A responsabilidade civil do Poder Público por danos decorrentes de ato praticado por agente seu é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e à luz da teoria do risco administrativo os danos sofridos por terceiros devem ser imputados ao ente público através de simples demonstração deles e do nexo de causalidade, independentemente de culpa, salvo se comprovado motivo de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima
2. - Configurados os elementos da responsabilidade civil, em relação ao quantum indenizatório deve-se decotar metade do valor do dano, tendo em vista a concorrência de culpas, na mesma proporção, entre os condutores dos veículos envolvidos no acidente, em consonância com critérios pretorianamente estabelecidos e com os ditames do artigo 945 do Código Civil. 3. - Recursos de apelação independente e de apelação adesiva desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 044160020374, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022
)

In casu
, incontroverso que
a passageira
encontrava-se no interior de ambulância conduzida por agente do Município quando foi vítima de acidente de trânsito que levou-lhe ao óbito, fato este corroborado pelos documentos carreados aos autos.

Não obstante, entende a municipalidade não ter sido demonstrado que o sinistro ocorreu em razão de qualquer fato que lhe possa ser imputado, já que o acidente teria sido provocado por culpa de um terceiro, que tentou ultrapassar a ambulância, mas, ao deparar-se com outro veículo vindo em sua direção, jogou o carro de volta para a faixa de rolamento de origem, “fechando” a ambulância, que, por sua vez, colidiu com uma árvore, causando a morte da passageira, que estava sem cinto de segurança.

Assim, impugna a existência de nexo causal entre a sua conduta e o dano sofrido pela vítima.

Sobre o ponto, entendo pela existência do nexo de causalidade, porquanto, para além das provas documentais colacionadas, pelo depoimento testemunhal, extrai-se que o acidente ocorrera em veículo de propriedade do Município conduzido por um de seus agentes, o que atrai a responsabilidade do recorrente, bem como porque, a ausência de uso de cinto de segurança pela passageira não afasta a obrigação estatal pelo ocorrido, uma vez que cabe ao condutor fiscalizar se os passageiros estão ou não fazendo uso do dispositivo de segurança.

A
propósito, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo em igual sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Interposição de apelação pelo município réu. Autora que estava sendo transportada por veículo oficial do município réu e que, em razão da frenagem abrupta, caiu no assoalho do aludido veículo e, por consequência, sofreu lesões corporais graves.
Acidente que envolve veículo de propriedade de pessoa jurídica de direito público. Responsabilidade civil pela ocorrência do evento danoso é de natureza objetiva.
Artigo 37, § 6º, da CF/1988. Discussão acerca de eventual excesso de velocidade do veículo oficial no momento do acidente é irrelevante. Desnecessidade de demonstração de culpa do agente público.
Elementos probatórios revelam que os passageiros do veículo oficial não foram devidamente impelidos a fazer uso do cinto de segurança. Município réu que, ao disponibilizar transporte aos seus munícipes, avocou para si dever de conduzi-los em segurança, o que incluía a conduta de obrigá-los a utilizar o cinto de segurança, mas isso não foi realizado. Munícipio réu que assumiu o risco de transportar a autora sem o devido uso do cinto de segurança, o que afasta o reconhecimento das alegações de culpa exclusiva ou corrente da vítima.
A queda e as consequentes lesões corporais sofridas pela autora foram ocasionadas pela frenagem abrupta empreendida pelo veículo oficial.
Nexo de causalidade configurado. Reconhecimento da responsabilidade civil do município réu.
Sofrimento físico suportado pela autora enseja reparação por danos morais. Fixação da indenização por danos morais em R$ 11.448,00. Pretensão de redução do montante indenizatório. Rejeição. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.
(TJ-SP - AC: 10012334420178260220 SP 1001233-44.2017.8.26.0220, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 01/07/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2019)

E
ainda
d
este Egrégio Sodalício:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACIDENTE ENVOLVENDO AMBULÂNCIA MUNICIPAL E SERVIDOR PUBLICO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AQUAPLANAGEM. AUSÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. NECESSIDADE DE CAUTELA DA DIREÇÃO. RESPONSABILIDADE VERIFICADA. VÍTIMA SEM CINTO DE SEGURANÇA. FATOR INSUFICIENTE PARA ELIDIR A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. DANOS MORAIS. LESÃO NA COLUNA CERVICAL. INTERNAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
[...]
II.IV. Na hipótese dos autos, verifica-se que o motorista não adotou as cautelas necessárias para evitar o acidente, na medida em que estava numa pista com grande quantidade de água, trafegava numa curva, dirigindo uma ambulância, carregando outras dez pessoas, sendo que duas morreram no acidente (fls. 39 e 42), e as outras ficaram feridas, de modo que a Recorrida da presente demanda sofreu lesões graves (fl. 43). II.V.
A despeito da alegação do Município Recorrente de que a vítima não estava usando cinto de segurança, certo é que tal fator não se caracteriza suficiente para afastar a culpa do motorista pelo acidente, devendo ser levado em consideração, também, que cabe ao motorista do veículo coletivo zelar pela efetiva utilização do item de segurança pelos passageiros sob sua condução. Precedentes. II.VI. Na oportunidade, o Município é responsável objetivamente por eventual indenização decorrente de acidente provocado pelo motorista, servidor público, na condução da ambulância de propriedade do Município.

[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 003130003159, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021
)

Desse modo,

ao
deixar de proceder
com
a devida fiscalização quanto ao uso do aludido instrumento
de segurança
,
incorre
o Município

em claro descumprimento do seu dever específico de agir,
gerando risco e condição que favorece acidentes como o ocorrido.

Destarte, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, os recorridos desincumbiram-se do ônus que lhes competia, porquanto comprovaram a conduta comissiva do apelante (condução de veículo municipal por servidor público) e o resultado (acidente de trânsito que gerou o óbito de passageira), demonstrando, destarte, a presença do nexo causal.

O e
rário
municipal
, por sua vez, não colacionou quaisquer provas da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
s
autor
es
/
apela
dos
, limitando-se
em

alegar a

existência de culpa de terceiro, todavia, sem comprová-lo.

Portanto
,
deve ser mantida a responsabilidade civil do
recorrente
.

Em evolução,
sabe-se que
no caso de morte de ente familiar em razão de acidente de trânsito os danos morais são presumidos.

Oportunamente, trago a baila precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. [...].2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Ademais, o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos autores
encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade definidos
pel
a referida Corte Superior
em casos análogos. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos. 4.
No tocante ao quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando for irrisório ou exorbitante, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado no acórdão em R$ 100.000,00 (cem mil reais) cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.618.401/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

E ainda neste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA. [...]. 3. -
Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
[...].
(T
JES, Classe: Apelação Cível, 022170008837, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022).

Assim, entendo não merecer reforma a sentença que fixou os danos morais em R$30.000,00 (trinta mil reais)
para cada um dos recorridos (pai e irmãos da
de cujus)
, montante capaz de atender à finalidade da norma (servir de lenitivo ao ofendido e punição ao causador do dano), sem causar enriquecimento indevido aos apelados.

D
iante de todo o exposto
,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO,
a fim de manter irretocada a sentença recorrida.

Em vista disso, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
,
na forma do art. 85, §11º, do CPC/15.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.